Tribunal: TJMT
Processo: 1002208-29.2020.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002208-29.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IZAIAS SIQUEIRA RAMOS - CPF: 901.120.161-20 (APELADO), GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 013.281.607-50 (APELADO), JACSON ROBERTO ABRAHAO - CPF: 616.651.181-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Maria Aparecida Moraes da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA - CPF: 819.824.701-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE NÃO JUSITIFICAM FIXAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO E A NÃO SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – APELO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A inexpressividade de entorpecentes apreendidos em poder da acusada
aliado ao argumento da “
gravidade concreta do delito
”, não constituem fundamentos aptos a recrudescer o regime prisional e obstar a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos de ação penal nº 1002208-29.2020.8.11.0010 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente à pena privativa de liberdade 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado, disposto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (aproximadamente 83g – oitenta e três gramas de
maconha
e 18g – dezoito gramas de
cocaína
) (Sentença – id. 158481732).

Irresignada, busca a defesa a fixação de regime aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade, ao argumento de que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos foi o único fundamento para afastar a redução máxima pela minorante do tráfico privilegiado, fundamentar a fixação de regime prisional mais gravoso e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que demonstraria evidente desproporcionalidade da medida tomada,
“notadamente diante da
primariedade e bons antecedentes, inexistência de outras circunstâncias judiciais valoradas negativamente e inexistência de envolvimento com organizações criminosa”
(id. 158481738).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 158481740 e 164420660).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos de ação penal nº 1002208-29.2020.8.11.0010 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado, disposto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III (imediações de estabelecimento prisional), da Lei nº 11.343/06 (aproximadamente 83g – oitenta e três gramas de
maconha
e 18g – dezoito gramas de
cocaína
) (Sentença – id. 158481732).

Assim narrou a denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que, em 8 de fevereiro de 2015, por volta de 13h15, no terreno baldio ao lado da Cadeia Pública, em Jaciara Maria Aparecida Moraes da Silva trazia consigo uma porção de maconha (83,551g) e duas pedras de cocaína (18,146g), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme laudo preliminar de constatação n. 200- 02.04.2015.0281 e laudo pericial n. 3.14.2015.15419-01 anexo.

Restou apurado que a polícia civil recebeu informações de que uma mulher havia escondido um objeto no terro baldio ao lado da cadeia pública.

Em diligências no local, o investigador da polícia encontrou a denunciada em posse de uma camisinha com os entorpecentes, razão pela qual foi presa em flagrante delito.

Apurou-se que a droga apreendida destinava-se aos presos da Cadeia Pública.

Em sede policial, Maria disse que foi visitar seu filho que estava preso e Vania ofereceu cinquenta reais para que ela pegasse uma porção grande de entorpecente escondido no terro baldio ao lado da cadeia pública. Assim, quando estava em posse do material e ia se deslocar para casa foi abordada pelo policial e presa em flagrante delito (...)”
(id. 158478354).

Busca a defesa, em síntese, a fixação de regime aberto com a consequente substituição da pena privativa de liberdade, ao argumento de que a questão referente à quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos foi o único fundamento para afastar a redução máxima pela minorante do tráfico privilegiado, fixar o regime prisional mais gravoso e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Asseverou, ainda, evidente desproporcionalidade da medida tomada,
“notadamente diante da
primariedade e bons antecedentes, inexistência de outras circunstâncias judiciais valoradas negativamente e inexistência de envolvimento com organizações criminosa”
.

Após analisar detidamente o caderno processual, vejo que assiste razão à defesa.

Transcrevo parte da sentença referente à primeira fase de dosimetria:

“(...)
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei Federal n° 11.343/06, denoto que a ré agiu com
culpabilidade
reprovável, uma vez que a ré visava entregar considerável quantidade de drogas, de duas espécies distintas (maconha a cocaína), para seu filho que se encontrava preso na cadeia pública de Jaciara. No entanto, considerando que tal circunstância será valorada como causa de aumento de pena, deixo de valorá-la nesta fase, apesar de reconhecê-la, evitando incidir em
bis in idem
; é possuidora de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros de sentença condenatória com o trânsito em julgado contra a mesma; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é normal ao tipo penal. Portanto, deixo de valorar a seu desfavor; as
circunstâncias
em que ocorreu o delito são graves, porém, próprias do tipo, nada tendo a valorar; as
conseqüências
do crime possuem exacerbada gravidade social, já que a traficância é o pilar para vários outros crimes, porém, deixo de valorá-las por ser própria do tipo;
a vítima não contribuiu
para o crime.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade

PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
(artigo 33,
caput
, da Lei Federal n° 11.343/06) em
05 (cinco) anos de reclusão e multa
.

Concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d” (confissão espontânea) do Código Penal. Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes da pena.

Concorre a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei Federal n° 11.343/06, haja vista ser a acusada primária, de bons antecedentes, bem como por não haver nos autos informações de que a mesma se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Considerando a quantidade e variedade de drogas, bem como a gravidade concreta do delito, DIMINUO a pena anteriormente imposta, nos termos da fundamentação supra, no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la
em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa
.

Concorre à causa de aumento da pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei Federal n° 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena na fração ideal de 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em
03 (três) anos,

10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa,
que em vista da ausência de outras causas de aumento de pena, torno-a definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual
doso

a pena de multa em 360 (trezentos e sessenta) dias-multas,
valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Considerando a quantidade e a variedade das drogas apreendidas com a ré, bem como a gravidade concreta do delito,
FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO
para cumprimento da pena, ante o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, § 3º, do Código Penal c/c artigo 42, da Lei 11.343/06 c/c Enunciado nº 42, da TCCR /TJMT c/c Súmula 719, do STF.

Considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu (porte de 83,551g de maconha e 18,146g de cocaína) para fins de entregar ao seu filho no estabelecimento prisional, inviabiliza a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. Neste sentido: (HC 235.873/RJ, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013)”
(id. 158481732).

Pois bem.

É certo que a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Contudo, vejo que a apreensão de aproximadamente 83g – oitenta e três gramas de
maconha
e 18g – dezoito gramas de
cocaína
em poder da recorrente, aliado ao argumento da “
gravidade concreta do delito
”, não constituem fundamentos aptos a recrudescer o regime prisional e obstar a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Apesar da jurisprudência dominante entender que a elevada quantidade de drogas apreendidas justifica tanto a fixação de regime prisional mais gravoso quanto o indeferimento da substituição de penas, não observo uma quantidade expressiva no presente feito que possa obstar a fixação de regime prisional, bem como substituir a pena aplicada por medidas alternativas diversas.

Em recente julgado proferido em Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2211075/MG, a Sexta Turma do STJ entendeu no caso analisado que a apreensão de
19,9g de cocaína, 31,7g de crack e 95,1g de maconha
não demonstrava reprovabilidade suficiente para justificar qualquer reflexo negativo na dosimetria de pena
(AgRg no AREsp n. 2.211.075/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Assim, levando-se em consideração o referido julgado como parâmetro, tenho que a apreensão de
83g
maconha
e 18g de
cocaína
não podem impedir a adoção de regime aberto e consequente substituição da pena em favor da recorrente.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tal como estabelecido em sentença.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão espontânea, deixando de reduzir a pena intermediária eis que fixada no mínimo legal na primeira fase (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena denominada tráfico privilegiado para 1/3 (um terço), e aplico a majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas na fração de 1/6 (um sexto), chegando-se à pena definitiva de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo, readequando-se a pena aplicada à apelante para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023